Tribunal: TJBA
Processo: 8010925-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010925-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ANA AMELIA SILVA SANDE

Advogado(s)
:
ABRAAO DE SANTANA PIRES

ACORDÃO

EMENTA.
CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ASTREINTES. MAJORAÇÃO E BLOQUEIO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por administradora de benefícios contra decisão que majorou multa diária para R$ 10.000,00 e determinou o restabelecimento de plano de saúde de paciente portadora de Linfoma Não Hodgkin Folicular, sob pena de bloqueio de verbas via SISBAJUD. A recorrente alega ilegitimidade passiva, intempestividade inocorrente e desproporcionalidade da multa, defendendo a impossibilidade de cumprir obrigação assistencial típica de operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso pode ser conhecido integralmente, diante da alegação de preclusão temporal quanto à obrigação principal; (ii) saber se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder pelo restabelecimento do plano de saúde; e (iii) saber se a majoração das astreintes e as medidas coercitivas fixadas são proporcionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Opera-se a preclusão temporal quanto à obrigação de manutenção da cobertura assistencial, uma vez que tal dever foi estabelecido em liminar originária de novembro de 2025, não impugnada oportunamente. A decisão superveniente que apenas majora astreintes ou reitera a ordem não reabre prazo recursal para a matéria de fundo.

4. A administradora de benefícios, na qualidade de estipulante e gestora do vínculo administrativo, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a operadora perante o consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC e Súmula 608/STJ.

5. Conforme a tese firmada no Tema 1082 do STJ, a operadora e seus parceiros solidários devem assegurar a continuidade do tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física do usuário, mesmo após a rescisão de plano coletivo, até a efetiva alta.

6. A majoração da multa diária para R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do bem jurídico tutelado (vida humana) e à recalcitrância demonstrada pelas rés. O bloqueio de verbas via SISBAJUD constitui medida sub-rogatória legítima para garantir a efetividade da tutela de urgência (arts. 139, IV, e 536, § 1º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8010925-93.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como agravada ANA AMELIA SILVA SANDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar prejudicado o Agravo Interno, CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)